Tribunal: TJES
Processo: 5024760-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024760-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SMILES S.A. e outros
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS ANTUNES FERRAZ e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS ADQUIRIDAS.

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.500,00 PARA CADA AUTOR).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5024760-52.2022.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: MARCOS VINICIUS ANTUNES FERRAZ e JULIANA ALVES LYRA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)

preliminarmente, a alteração do polo passivo, para que dele passe a constar apenas GOL LINHAS AÉREAS S/A, sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S/A;
b)
que seja julgado improcedente o pleito autoral;
c)

inexistência de falha na prestação de serviços aduzindo que a parte recorrida solicitou a remarcação do voo após expirado o prazo de validade dos bilhetes (12 meses);
d)
que não houve comprovação de solicitação de remarcação do voo antes do término do prazo de validade;
e)
que as regras tarifárias aplicáveis aos bilhetes cancelados são legais;
f)

inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não merece acolhimento o pleito de ilegitimidade passiva da requerida SMILES, isto porque consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] foi responsável pela emissão das passagens aéreas (ID’s 18368302 e 18368413), de modo que integra a cadeia de fornecedores, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos sofridos pelos consumidores, independentemente da existência de culpa”
(
sic
– ID 7510706, negritei).

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se deve ocorrer a remarcação das passagens aéreas dos recorridos, bem como se é cabível indenização por danos morais em razão de eventual falha na prestação de serviços pela parte recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que os recorridos adquiriram passagens aéreas com destinos nacionais, acontece que, contraíram COVID-19 dias antes da viagem, não logrando êxito na remarcação das passagens.

A parte recorrente sustenta que o pedido de remarcação de passagem foi solicitado após expirado o prazo legal (12 meses), sendo as regras tarifárias todas legais.

Entretanto, ao analisar detidamente os autos, em especial a prova documental anexada à petição inicial, verifico ter restado satisfatoriamente comprovado as inúmeras tentativas de remarcação das passagens aéreas antes do prazo concedido (12 meses), consoante se vê pelos ID 7510690.

Assim, entendo evidenciada a falha na prestação de serviços da parte recorrente, ao não reacomodar os recorridos em outro voo (apesar de inúmeras tentativas nesse sentido), em razão do cancelamento inicial da viagem por conta da COVID-19, devendo a sentença ser integralmente mantida nesse aspecto, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se:

Como se percebe dos autos, os autores não realizaram a viagem pelo fato de terem testado positivo para a COVID 19 (ID’s 18368299 e 18368300). Ocorre que, a companhia ré, pelo que consta, não aceitou reacomodar os autores, mesmo após abrir inúmeros chamados (ID 18368404). Vale registrar que existe prova concreta que os autores buscaram atendimento em diversas oportunidades e não apenas em maio/2022, conforme print anexado à defesa.

Da mesma forma que as rés estão autorizadas a cancelar voos em razão da pandemia e conceder crédito ao passageiro para utilização no prazo de 18 meses, deve-se aplicar os princípios da isonomia, proporcionalidade e boa-fé quando o passageiro é diagnosticado com Covid e impedido de embarcar, a fim de que as requeridas promovam a reacomodação, no momento oportuno, sem custo adicional.

Quanto ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, tenho que situação vivenciada pelos recorridos ultrapassam a esfera do mero dissabor, considerando as diversas tentativas extrajudiciais de remarcação das passagens aéreas, o que gerou inconformismo por parte dos autores, que necessitaram ingressar com a ação judicial, para ter seu direito assistido.

Assim, frisa-se que o dano moral não é em relação ao caso fortuito causado pela pandemia de COVID-19, e sim, em razão da inobservância da parte recorrente dos deveres que lhe foram impostos, bem como, o tempo gasto pelos autores/recorridos em buscar uma solução para os problemas gerados pela má prestação do serviço ofertado por aquela.

Em relação ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.500,00 para cada recorrido), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)